Tribunal: CARF
Processo: 11080.903614/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.903614/2012-61
ACÓRDÃO
3401-014.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO.
FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A CONCLUSÃO ADOTADA E A
FUNDAMENTAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Sendo constatados vícios de omissão e contradição no v. acórdão
embargado que inquinam a conclusão adotada no julgado, por falta de
correspondência com a fundamentação exposta, deve ser dado
provimento aos embargos de declaração, para reformar o decisum,
sanando os vícios apontados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer e dar
provimento aos embargos de declaração sem efeitos infringentes para que passe a constar as
seguintes informações: a) Quanto ao período citado na ementa: "01/01/2008 a 31/01/2008; b)
Quanto o no e folhas do despacho decisório: despacho decisório no 041949877, situado à fl. 241,
proferido com base na Informação Fiscal de fl. 243/244. c) Quanto ao no o processo vinculado: o
processo administrativo no 10830.725456/2012-17; d) Quanto ao no do PER/DCOMP: PER no
02695.80797.250609.1.5.01-8531, declaradas através da DCOMP no 02695.80797.250609. 1.5.01-
8531; e) Quanto ao no do Acórdão DRJ e respectivas folhas: acórdão no 14-49.170 em 12/03/2014
(fls. 1371-1383); f) Quanto às datas de ciência do acórdão/DRJ e interposição do recurso
voluntário e respectivas folhas: intimada do acórdão da DRJ em 01/04/2014, por meio de seu
domicílio tributário eletrônico e, em 23/04/2014, interpôs o recurso voluntário juntado às fls.
1392-1441.

Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903614/2012-61
2
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados apresentada pela contribuinte, e assim constou
no despacho de admissibilidade:
Os aclaratórios apresentados pelas embargantes suscitam as seguintes
inexatidões materiais, nos termos a seguir transcritos:
Trata-se, originariamente, de processo administrativo deflagrado pelo despacho
decisório no 041949877 (fl. 241), que não homologou compensações de créditos
fiscais de IPI, apurados pela Embargante em relação ao 1o Trimestre de 2008,
objeto do PER no 02695.80797.250609.1.5.01-8531, declaradas através da
DCOMP no 02695.80797.250609.1.5.01- 8531.
No presente caso, nos termos da Informação Fiscal de fls. 243/244, o fundamento
utilizado pela RFB para considerar não-homologadas as compensações realizadas
a partir do referido pedido de ressarcimento foi a alegação de que o saldo credor
de IPI apontado pela Embargante não existia, tendo em vista os efeitos do auto de
infração nos autos do processo administrativo no 10830.725456/2012-17.
Faz-se estes breves esclarecimentos sobre o histórico do presente processo, no
intuito de evidenciar, com o máximo respeito, que o relatório do acórdão
embargado padeceu de erros materiais, a seguir indicados.
(i) Cita como período de apuração do IPI "01/01/2007 a 31/01/2007", quando, em
verdade, os créditos de IPI em discussão no presente caso dizem respeito ao
período de "01/01/2008 a 31/01/2008".
(ii) Refere o "despacho decisório no 1.335/2011, situado à fl. 3.243, proferido com
base na Informação Fiscal SEFIS/DRF/POA de 26/08/2010 (fl. 3.232) e no Termo
de Constatação Fiscal de 21/07/2010 (fls. 3.221 a 3.227)", onde deveria referir o
despacho decisório no 041949877, situado à fl. 241, proferido com base na
Informação Fiscal de fl. 243/244.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903614/2012-61
3
(iii) Aduz que o presente caso se encontra vinculado ao processo administrativo no
11080.901051/2010-12, onde deveria ter mencionado o processo administrativo
no 10830.725456/2012-17.
(iv) Menciona que os créditos objeto do presente processo foram pleiteados pela
Embargante por meio do PER no 12203.93919.281207.1.1.018956, enquanto, no
presente processo, discutem-se, em verdade, as compensações efetuadas com
base no PER no 02695.80797.250609.1.5.01-8531, declaradas através da DCOMP
no 02695.80797.250609.1.5.01-8531.
(v) Elenca razões de Manifestação de Inconformidade e cita acórdão da DRJ que
não correspondem ao processo em questão. No caso em tela, a 12a Turma da
DRJ/RPO proferiu o acórdão no 14-49.170 em 12/03/2014 (fls. 1371-1383), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO
TRIMESTRECALENDÁRIO.
Extinguindo-se o saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude do
lançamento de imposto e reconstituição da escrita fiscal, indefere-se o pedido de
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido(vi) Por fim, narra que " a contribuinte foi intimada via postal em
31/08/2012, em conformidade com o aviso de recebimento situado à fl. 4.199 e,
em 21/09/2012, interpôs recurso voluntário, situado às fls. 4.200 a 4.218, no qual
reiterou as razões de sua manifestação de inconformidade". Contudo, no
presente caso, a Embargante foi intimada do acórdão da DRJ em 01/04/2014, por
meio de seu domicílio tributário eletrônico e, em 23/04/2014, interpôs o recurso
voluntário juntado às fls. 1392-1441.
Não obstante, o saneamento dos equívocos acima indicados não deve afetar o
resultado do julgamento, mantendo-se incólume o disposto no voto do Exmo.
Relator.
Inclusive, por se tratar de meras inexatidões materiais, é cabível o recebimento
deste recurso na forma de embargos inominados, na forma do artigo 66 do
Regimento Interno do CARF1 c/c artigo 32 do Decreto no 70.235/19722.
(destaques não originais).
Seguindo a marcha processual normal, o recurso foi assim admitido:
Verifica-se da ementa e do relatório da decisão embargada, em vista do que foi
articulado pela embargante, que a razão lhe assiste, visto que as seguintes
inexatidões são constatadas:
a) Quanto ao período citado na ementa;
b) Quanto o no e folhas do despacho decisório ;
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903614/2012-61
4
c) Quanto ao no o processo vinculado , ainda que tenha sido juntada a decisão do
processo 10830.725456/2012-17, conforme Resolução, fl.1.459/1.465;
d) Quanto ao no do PER/DCOMP;
e) Quanto ao no do Acórdão DRJ e respectivas folhas; e

f) Quanto às datas de ciência do acórdão/DRJ e interposição do recurso voluntário
e respectivas folhas
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede de
Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF, à época, sendo determinado que este colegiado aprecie os vícios apontados,
quais sejam:
No caso em análise, a embargante suscita que Conforme consta da parte
dispositiva do Acórdão de Recurso Voluntário, fl. 1.636, o recurso foi conhecido e
provido:
Verifica-se da ementa e do relatório da decisão embargada, em vista do que foi
articulado pela embargante, que a razão lhe assiste, visto que as seguintes
inexatidões são constatadas:
a) Quanto ao período citado na ementa;
b) Quanto o no e folhas do despacho decisório ;
c) Quanto ao no o processo vinculado , ainda que tenha sido juntada a decisão do
processo 10830.725456/2012-17, conforme Resolução, fl.1.459/1.465;
d) Quanto ao no do PER/DCOMP;
e) Quanto ao no do Acórdão DRJ e respectivas folhas; e
f) Quanto às datas de ciência do acórdão/DRJ e interposição do recurso voluntário
e respectivas folhas
Verifico que a contribuinte assiste razão e o recurso deve ser provido sem efeitos
infringentes para que passe a constar as seguintes informações:
a) Quanto ao período citado na ementa: "01/01/2008 a 31/01/2008;
b) Quanto o no e folhas do despacho decisório: despacho decisório no 041949877,
situado à fl. 241, proferido com base na Informação Fiscal de fl. 243/244.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903614/2012-61
5
c) Quanto ao no o processo vinculado: o processo administrativo no
10830.725456/2012-17;
d) Quanto ao no do PER/DCOMP: PER no 02695.80797.250609.1.5.01-8531,
declaradas através da DCOMP no 02695.80797.250609. 1.5.01-8531;
e) Quanto ao no do Acórdão DRJ e respectivas folhas: acórdão no 14-49.170 em
12/03/2014 (fls. 1371-1383);
f) Quanto às datas de ciência do acórdão/DRJ e interposição do recurso voluntário
e respectivas folhas: intimada do acórdão da DRJ em 01/04/2014, por meio de
seu domicílio tributário eletrônico e, em 23/04/2014, interpôs o recurso
voluntário juntado às fls. 1392-1441.
Assim, dou provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer e dar provimento aos embargos de
declaração sem efeitos infringentes para que passe a constar as seguintes informações: a) Quanto
ao período citado na ementa: "01/01/2008 a 31/01/2008; b) Quanto o no e folhas do despacho
decisório: despacho decisório no 041949877, situado à fl. 241, proferido com base na Informação
Fiscal de fl. 243/244. c) Quanto ao no o processo vinculado: o processo administrativo no
10830.725456/2012-17; d) Quanto ao no do PER/DCOMP: PER no 02695.80797.250609.1.5.01-
8531, declaradas através da DCOMP no 02695.80797.250609. 1.5.01-8531; e) Quanto ao no do
Acórdão DRJ e respectivas folhas: acórdão no 14-49.170 em 12/03/2014 (fls. 1371-1383); f)
Quanto às datas de ciência do acórdão/DRJ e interposição do recurso voluntário e respectivas
folhas: intimada do acórdão da DRJ em 01/04/2014, por meio de seu domicílio tributário
eletrônico e, em 23/04/2014, interpôs o recurso voluntário juntado às fls. 1392-1441.
Assinado digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1644
DF CARF MF
Original